Tribunal: TJES
Processo: 5003431-96.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003431-96.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A. e outros
RECORRIDO: APARECIDA SOUZA E SILVA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003431-96.2022.8.08.0030

RECORRENTES:
ASSURANT SEGURADORA S.A., LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RECORRID
A
:
APARECIDA SOUZA E SILVA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

V O T O

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas requeridas em face da sentença (id. 3082471) que as condenou, solidariamente, a restituírem a autora a importância de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa e nove reais) e ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de
indenização
por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pela requerida SIPOLATTI (id. 3082475), a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de responsabilidade da comerciante pelo defeito apresentado no prazo de garantia estendida (seguro), de sorte que a pretensão
deveria
ser julgada improcedente.

Por outro lado, o recurso manejado pela demandada ASSURANT (id. 3082472) argumenta não ter recusado restituir os valores pagos, cobertura do sinistrato, porquanto a autora não teria informado os dados bancários para depósito da respectiva importância, inexistindo ato ilícito indenizável.

D
OS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Os recursos
são
cabíveis, tempestivos e preparados.

Contrarrazões recursais apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que no dia 15/01/2019 a autora adquiriu aparelho televisor na loja da requerida SIPOLATTI, no valor de R$ 1.999,00 (mil novecentos e noventa reais), além de contratar seguro-garantia estendida no valor de R$ 468,75 (quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos) com término de vigência em 14.01.2022, contudo, o aparelho teria apresentado defeito em 06.01.2022 e embora encaminhado para assistência técnica, não foi reparado, pelo que postulou devolução do valor pago e indenização por danos morais.

Nesse contexto, em que pese
as razões recursais
e embora não se desconheça a divergência jurisprudencial, não se pode desconsiderar que ao tempo do defeito
o produto possuía ‘tempo de vida’ de três anos e segundo pesquisa elaborada pelo IDEC
(https://www.idec.org.br/uploads/testes_pesquisas/pdfs/market_analysis.pdf)
, o tempo de vida útil do aparelho televisor, em média, é de dez anos, de sorte que cabe ao fornecedor a responsabilidade solidária pelos defeitos apresentados no produto mesmo após o prazo de garantia contratual, porquanto
não ultrapassado o prazo de vida útil, mantida a sentença quanto à aplicação do artigo 18 do CDC para estender os efeitos da condenação à recorrente
SIPOLATTI.

RECURSO INOMINADO – SENTENÇA QUE CONDENOU A FORNECEDORA À RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO POR PRODUTO DEFEITUOSO – PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE QUE A GARANTIA CONTRATUAL JÁ ESTAVA VENCIDA - PRODUTO QUE ESTAVA DENTRO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL – INCIDÊNCIA DO ART. 18, § 1º, INCISO II, DO CDC – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO
(...)
E nem se alegue que o tempo de vida útil de um aparelho de televisão seja de apenas um ano de uso. Conforme levantamento feito pelo IDEC (https://www.idec.org.br/uploads/testes_pesquisas/pdfs/market_analysis.pdf),
somente 4% dos consumidores possuem aparelho de televisão com menos de dois anos de uso, sendo que o tempo de vida útil esperado é de 10 anos
. Dessa forma, não tendo o vício sido sanado no prazo de trinta dias, a parte recorrida faz jus à imediata restituição da quantia paga, nos termos do artigo 18, §1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo se falar em abatimento do valor proporcional ao tempo de vida útil, em observância ao dispositivo legal acima mencionado.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1002738-96.2021.8.26.0457; Relator (a): VALDEMAR BRAGHETO JUNQUEIRA; Órgão Julgador: Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Pirassununga - Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 15/12/2022; Data de Registro: 15/12/2022)

Por outro lado, em que pese os argumentos apresentados pela
recorrente
ASSURANT, em especial de que a cobertura do sinistro não teria ocorrido por culpa exclusiva da consumidora que não teria encaminhado os dados bancários, não juntou prova de que tenha contatado a recorrida solicitando estas informações, ao revés, as provas colacionadas pela consumidora demonstram os contatos por parte da autora por meio do PROCON, sem resposta da seguradora recorrente, apenas a requerida SIPOLATTI se manifestou, o que evidencia, sem margem de dúvidas, a desídia da seguradora recorrente em promover a cobertura do sinistro, ainda que não tenha havido recuas expressa, votando-se, portanto, pela manutenção da sentença quanto à condenação
solidária das
recorrente
s
ao pagamento do valor do aparelho televisor, nos termos da apólice (limite máximo correspondente ao valor do bem) (id. 3082437).

Por fim, quanto aos danos morais reconhecidos, embora não se desconheça o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a existência de lesão moral presumida decorrente do inadimplemento contatual, a hipótese dos autos demonstra verdadeiro descaso da seguradora recorrente para com a consumidora, que tentou solucionar a lide de maneira extrajudicial, aplicada, portanto, a disposição dos Enunciados nº. 30 e 31 da Turma de Uniformização Capixaba, entretanto, em relação ao
quantum
indenizatório, entende-se exorbitante a quantia fixada (R$ 15.000,00), pois em casos semelhantes esta Turma Recursal, em consonância com o entendimento do STJ, entende por fixar valores muito inferiores ao arbitrado pelo magistrado sentenciante,
votando-se pela mitigação da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
dos recursos
e lhes
CONFERE

PARCIAL
PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Diante do provimento dos recursos, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)